Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-65.2011.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÃÃO RESCISÃRIA. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM AÃÃO RESCISÃRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÃÃO VINCULADA ÃS HIPÃTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÃNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÃÃO E ERRO MATERIAL. A CORTE SE MANIFESTOU, DE MANEIRA ESPECÃFICA, ACERCA DOS PONTOS CUJO CONHECIMENTO HAVIA-LHE SIDO DEVOLVIDO NAS RAZÃES DOS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO ANTERIORES A ESTES, SENDO INADMISSÃVEL EMBARGOS DE DECLARAÃÃO COM NÃTIDO INTUITO DE REDISCUTIR MATÃRIA E QUE VEICULAM INOVAÃÃO DE TESE JURÃDICA NÃO LEVANTADA NO MOMENTO OPORTUNO. MULTA PROTELATÃRIA FIXADA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PORQUANTO OS PARÃMETROS ESTABELECIDOS NO Â§2Âº DO ART. 1.026 DO CPC/2015 TRANSBORDAM A FINALIDADE PEDAGÃGICA ALMEJADA PELO LEGISLADOR, DADO O ELEVADO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
ÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
PROCESSO Nº:
0002310-53.2002.8.14.0028 (SAP n.º 2011.3.005469-0).
EMBARGANTE:
MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
EMBARGADO:
CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. A CORTE SE MANIFESTOU, DE MANEIRA ESPECÍFICA, ACERCA DOS PONTOS CUJO CONHECIMENTO HAVIA-LHE SIDO DEVOLVIDO NAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES A ESTES, SENDO INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA E QUE VEICULAM INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NÃO LEVANTADA NO MOMENTO OPORTUNO. MULTA PROTELATÓRIA FIXADA NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PORQUANTO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 TRANSBORDAM A FINALIDADE PEDAGÓGICA ALMEJADA PELO LEGISLADOR, DADO O ELEVADO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em negar acolhimento ao presente recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Ação Rescisória, à unanimidade de votos, para manter o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, em Plenário Virtual, o qual teve início às 14h00 do dia 19/08/2021 e se encerrou às 14h00 do dia 26/08/2021.

Belém-PA, 26 de agosto de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
(fls. 1256/1262) opostos por
MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
contra acórdão de fls. 1238/1245, que julgou dois aclaratórios opostos nos presentes autos, sendo um manejado pela ora embargante e outro pela parte adversa,
CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Historiam os autos, que os primeiros embargos de declaração opostos foram manejados por ambas as partes contra o acordão de fls. 1204/1212, que julgou procedente a ação rescisória em epígrafe, desconstituindo a sentença (fls. 836-837 - Volume V) proferida na fase de liquidação de sentença condenatória (fls. 610-619, Volume IV), nos autos da Ação de Responsabilidade Civil nº. 0002310-53.2002.814.0028, os quais restaram, respectivamente, acolhidos e parcialmente acolhidos, mas tão somente para promover correção de elemento formal, consistente no quórum de votação da ação rescisória por esta Corte, e esclarecer as discussões travadas durante a sessão de julgamento, não alterando a conclusão de mérito adotada pelo Colegiado.

No presente recurso, a embargante afirma que os aclaratórios anteriores tinham por escopo sanar omissão quanto ao critério objetivo supostamente violado no laudo para apuração dos danos emergentes, bem como, demonstrar que o laudo pericial não alterou os critérios de cálculo dos danos emergentes e, portanto, não ofendeu a coisa julgada.

Nesse sentido, argumenta que o acórdão ora embargado padece de obscuridade, contradição, omissão e erro material na apreciação dos critérios utilizados pelo perito para o cálculo das perdas e danos, asseverando que houve confusão dos danos emergentes com os lucros cessantes e afirmando que, para o primeiro caso, não há necessidade de análise dos registros contábeis e fiscais da empresa, sendo correto mensurá-los pelo preço do aluguel de veículo similar.

Por fim, assevera que a parte embargada não impugnou, ainda que tardiamente, a quantidade de horas trabalhadas e respectivo preço de locação apurado.

Em face do exposto, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito modificativo para que, sanada a omissão, obscuridade, contradição e erro material apontados, seja reconhecido que o laudo pericial não violou a coisa julgada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

O objeto do presente recurso de embargos de declaração é o Acórdão de fls. 1238/1245, que julgou dois aclaratórios, opostos por ambas as partes, em face de acordão que resolveu o mérito da ação rescisória em epígrafe.

Nos termos do
caput
do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial. Isso se justifica porque seu objetivo é esclarecer ou integrar decisão, de modo que podem ser necessários em face de qualquer decisão.

No entanto, embora a ampla hipótese de cabimento, os aclaratórios são recursos de fundamentação vinculada, fato que delimita as matérias cognoscíveis no recurso. Dentre as classificações dos recursos, temos aquela que, quanto à fundamentação, separa os recursos em recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Os recursos de
fundamentação livre
são aqueles em que a parte tem a liberdade de invocar qualquer fundamento que repute pertinente, ou seja, recursos cujas hipóteses de fundamentação não estão expressamente previstas em lei, tal como acontece, por exemplo, com a apelação e com o agravo de instrumento. Já os recursos de
fundamentação vinculada
são os recursos para os quais a lei impôs os fundamentos possíveis, como é o caso dos embargos de declaração, que possuem seus fundamentos previstos na lei, no art. 1.022 do CPC/2015:
Código de Processo Civil de 2015
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No CPC/2015, há somente quatro fundamentos para os embargos de declaração: (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão e (iv) correção de erro material.

Há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre
contradição
se o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional; e, por fim, há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

Por sua vez, há
erro material
quando existe, por exemplo, mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No arrazoado recursal, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão embargado, ao analisar os critérios utilizados pelo perito judicial para o cálculo das perdas e danos, afirmando que o acordão olvidou que estas se referem ao montante que o trator deixou de produzir e entendeu, equivocadamente, que as perdas e danos refletem o que a empresa deixou de ganhar em virtude da redução da atividade provocada pela ausência do equipamento,
tudo isso a fim de evidenciar que o critério adotado pelo perito, para o cálculo do dano emergencial, não se afastou dos limites estabelecidos na sentença e, consequentemente, não ocorreu violação à coisa julgada
. Contudo, ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão embargado expressamente se manifestou sobre como e por que o critério utilizado para apurar os danos emergentes implicou em ofensa à coisa julgada.

Da mesma forma, a embargante cita a ausência de insurgência, quanto ao laudo pericial, pela parte embargada em momento oportuno, para defender implicitamente o não cabimento da ação rescisória como sucedâneo recursal, ponto que foi devidamente rebatido no acordão embargado (fls. 1242-v/1243).

Como se verifica, a parte embargante não apresenta argumentos que evidenciem as estritas hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração, citando genericamente a configuração de omissão, obscuridade, contradição e erro material, no intuito de rediscutir o mérito da ação rescisória.

Da análise dos autos, conclui-se inconteste que o presente recurso reflete mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da ação rescisória, repisando insistentemente que não houve violação à coisa julgada para, assim, julgar improcedente a ação rescisória.

Ademais, não merece prosperar a alegada confusão entre dano emergencial e lucro cessante, eis que esta tese não foi pleiteada no curso da ação rescisória e, tampouco, aventada nos embargos de declaração anteriores a estes, se tratando, portanto, de inovação de tese recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA - ART. 535, II, CPC - INOVAÇÃO DE TESE - OMISSÃO: INOCORRÊNCIA - ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 3.048/99 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ. 1.
É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não argüida nas razões e contra-razões de apelação
. 2. Não há como esta Corte analisar tese que não foi discutida pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.057.988 - RS (2008/0104497-0), RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON, julgado em 04 de novembro de 2008).

Assim, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser suprido no acórdão embargado, pois esta Corte se manifestou, de maneira específica, acerca dos pontos cujo conhecimento havia-lhe sido devolvido nas razões dos embargos de declaração anteriores a estes, sendo inadmissíveis embargos de declaração para rediscussão de matéria e que veiculam inovação de tese jurídica não levantada no momento oportuno.

Outrossim, cumpre esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos formulados pela parte, quando houver encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia nos limites em que lhe é proposta.

Portanto, são descabidos os presentes embargos, haja vista que sua real intenção não é sanar algum vício no acórdão embargado, e sim rediscutir o julgado, o que não é viável em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

À vista do exposto,
REJEITO OS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo, portanto, incólume o acórdão embargado, ao tempo que fixo multa, mensurada equitativamente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 1.026 do CPC/2015
1
transbordam, na espécie, a finalidade pedagógica almejada pelo legislador, eis que o valor da causa é elevado, isto é, R$ 33.897.103,59 (trinta e três milhões oitocentos e noventa e sete mil cento e três reais e cinquenta e nove centavos).

É como voto.

Belém-PA, 26 de agosto de 2021.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)